Tribunal: STF
Processo: Rcl 52324
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Débora Luciana da Silva Leão opôs embargos de declaração contra decisão em que julguei procedente o pedido formulado na presente reclamação.



    Em suas razões, a embargante aponta omissão na decisão embargada quanto ao pedido de continuidade do processo em relação ao devedor principal, a empresa terceirizada CONPLAN. Alega, ainda, a ocorrência de contradição, pois, consoante aduz, o ente público não foi responsabilizado por culpa in vigilando, dizendo que, em verdade, constatou-se ilegalidade na execução do contrato de terceirização de serviços.



    Requer sejam sanadas as pechas apontadas e atribuídos efeitos modificativos aos embargos.



     



    É o relatório.



     



    2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.



    É que estão ausentes os pressupostos de embargabilidade aptos ao cabimento do presente recurso, conforme jurisprudência uníssona deste Supremo Tribunal Federal.



     



    A embargante busca, a pretexto de sanar eventual omissão e contradição na decisão recorrida, o próprio reexame do ato decisório e a consequente reforma do julgado, fato esse inacolhível na via recursal eleita, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (Rcl 25.092-AgR-ED, ministro Celso de Mello).



     



    Nesse ponto, é preciso reforçar que os embargos de declaração possuem funções meramente integrativas do acordão recorrido e têm seu conhecimento restrito àquelas hipóteses em que se busca o saneamento de eventuais vícios (omissão, contradição ou obscuridade) ou, ainda, a correção de flagrante erro material.



     



    Ocorre que não há qualquer pecha ou erro material a ser sanado no acórdão embargado.



    Como já foi por mim explicitado, o Tribunal reclamado assentou a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16/DF. 



    No que toca à alegada omissão, cumpre ressaltar que a decisão reclamada foi cassada apenas em relação à responsabilização subsidiária do ente público, de forma que, quanto ao devedor principal, o feito deve ter regular trâmite.



    3. Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração. 



    4. Intime-se. Publique-se.



     



Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator